Tribunal: TJDFT
Processo: 0716685-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. “NEGATIVAÇÃO” DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (“IN RE IPSA”). ADEQUAÇÃO DO “QUANTUM” RESSARCITÓRIO (CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE, EM SENTIDO ESTRITO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
II. As isoladas alegações da recorrente não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (contratação fraudulenta), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado.
III. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (a recorrente não demonstrou a existência de relação jurídica contratual - CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada e a posterior “negativação” da consumidora.
IV. Configurada a defeituosa prestação de serviço e os danos dela decorrentes (ilícita cobrança e “negativação”), exsurge o dever ressarcitório da recorrente (CDC, art. 14, § 3o, II).
V. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano “in re ipsa” (STJ, 4a TURMA, AgRg no AREsp 217.520/RS, DJe 22/05/2013).
VI. Em relação ao “quantum”, urge a mera adequação do valor da reparação (de R$6.000,00 para R$ 4.000,00 – quatro mil reais - estimativa condizente à firmada pelas Turmas Recursais), suficiente a reparar os alegados malefícios decorrentes da diminuição do “score” (negativa de empréstimo), sem proporcionar qualquer tipo de enriquecimento que pudesse ser considerado indevido.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do item VI acima mencionado. Mantem-se a sentença por seus próprios fundamentos, salvante a adequação do valor dos danos morais. Sem custas e honorários (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).